Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-60.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004167-60.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO MARTINS GOMES (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JOAO ABADIO ROSARIO GOMES - CPF: 376.446.881-53 (APELANTE), LOURIVAL MIRANDA RODRIGUES - CPF: 866.822.619-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI RIBEIRO - CPF: 593.151.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), E. N. D. P. B. (VÍTIMA), E. G. N. D. P. G. (VÍTIMA), H. F. N. D. P. G. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM COCURSO FORMAL [TRÊS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE, INSUFICIENCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E PRATICA DE ATOS LIBIDINOSOS
SEM ANUÊNCIA
-
PEDIDO
DE

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - MATERIALIDADE -
ATOS LIBIDINOSOS - LESÕES FÍSICAS NEM SEMPRE AFERÍVEIS POR PROVA TÉCNICA

DEMONSTRAÇÃO

POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

ACÓRDÃOS DO TJSC E TJMT -

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - FASES POLICIAL E JUDICIAL -
TIPOS DE ATOS SEXUAIS [TOQUE NO ÓRGÃO GENITAL DO APELANTE PELAS VÍTIMAS, DE 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE, E ENCOSTAR O PÊNIS NA BOCA DA VITIMA DE 2 (DOIS) ANOS DE IDADE] - DATA -
HORÁRIO - LOCAL - PRATICA DOS ATOS LIBIDINOSOS DEMONSTRADA - ARESTO DO TJMT -

ENCOSTAR O PÊNIS NAS MÃOS E BOCA DE VÍTIMAS DE 4 (QUATRO) E 2 (DOIS) ANOS DE IDADE - IMPORTAÇÃO SEXUAL AFASTADA - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - ENTENDIMENTO DO STJ -
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

Se os abusos envolvem a prática de atos libidinosos, que nem sempre resulta lesões físicas aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008), a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP no 138071/2015).

“Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelas declarações harmônicas e coerentes das testemunhas, uma delas inclusive ocular, a manutenção do édito condenatório se impõe [...]”
(TJMT, AP NU 1002087-19.2020.8.11.0004).

A pratica de atos libidinosos contra vítimas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) anos de idade, afasta a incidência da importação sexual (CP, art. 215-A) que é cometida
sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida
(STF, HC no 134.591/SP; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1815128/RS; STJ,
AgRg no AREsp 1793887/SP
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004167-60.2021.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JOAO ABADIO ROSARIO GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOAO ABADIO ROSARIO GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1004167-60.2021.8.11.0055), que o condenou por estupro de vulnerável, em concurso formal [três vítimas] a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 70 do CP - (ID

102271490).

O apelante sustenta que: 1)

inexistiria a
“a prova da materialidade do suposto crime”
; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3)
“o caso claramente se apresenta como de atos libidinosos sem anuência”
.

Pede o provimento para que seja absolvido, Subsidiariamente, ou desclassificada sua conduta para importunação sexual

(ID 102271507).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 102271510).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelante condenado pelo prática do crime de estupro de vulnerável em concurso formal - Inconformismo da defesa - absolvição por não estar comprovada a materialidade do crime ou por haver dúvidas sobre a ocorrência - inviabilidade - acervo probatório harmônico e coerente - testemunhas que, de forma segura, imputam ao Apelante a prática do crime - Apelante presenciado, após urinar, permitindo que as crianças tocassem em seu órgão genital, bem como tendo o passado no rosto da criança do sexo feminino - ato de inegável conotação sexual - tipo penal que não se configura apenas com a conjunção carnal - ato libidinoso devidamente caracterizado - manutenção da condenação - desclassificação para o crime de importunação sexual - inviabilidade - estupro de vulnerável devidamente caracterizado - violência e grave ameaça presumidas – Pelo conhecimento e improvimento do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 107178991)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 17 de abril de 2021, por volta das 10h30min, em um sítio localizado na Agrovila 2, Assentamento Antônio Conselheiro, zona rural deste município de Tangará da Serra/MT, o denunciado José Abadio Rosário Gomes, com consciência e vontade, mediante uma só ação, praticou atos libidinosos contra as crianças Herik Fernando Nunes de Paula, Emanuel Guilherme Nunes de Paula Gomes e Eloisa Nunes e Paula Batista, todos menores de 14 anos de idade à época dos fatos. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de José Abadio Rosário Gomes como incurso no art. 217-A c/c art. 70 (três vítimas) e art. 307 do Código Penal [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 102270493)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVELEM FACE DE TRÊS VÍTIMAS (Artigo 217- A, caput, do Código Penal, em face de três vítimas) [...]

Desse modo, analisando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, a MATERIALIDADE restou consubstanciada nos autos através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02 do ID no 54082786), boletim de ocorrência (fls. 05/06 do ID no 54082786), termos de declarações dos policiais militares (fls. 08/08 verso e fls. 09/09 verso do ID no 54082786), termos de declarações das testemunhas (fls. 10/10 verso, fls. 12/12 verso e fls. 36/37 do ID no 54082786), bem como, através dos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente evidenciada nos autos, através de elementos probatórios robustos, que corroboraram, de forma indene de dúvidas, que o réu JOÃO ABADIO ROSARIO GOMES efetivamente praticou a conduta típica, ilícita e culpável insculpida no artigo 217-A, caput, do CP, em face das vítimas HERICK FERNANDO NUNES DE PAULA GOMES, EMANUEL GUILHERME NUNES DE PAULA GOMES e ELOISA NUNES DE PAULA BATISTA. [...]

Dessa forma, tratando-se de vítimas menores de 14 (quatorze) anos, presume-se suas inocências, assim sendo, qualquer ato libidinoso praticado contra pessoa vulnerável, é considerado estupro. Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, constato que o réu JOÃO ABADIO ROSÁRIO GOMES efetivamente praticou o delito caracterizado no artigo 217-A caput, do Código Penal, em face das vítimas HERICK FERNANDO NUNES DE PAULA GOMES, EMANUEL GUILHERME NUNES DE PAULA GOMES e ELOISA NUNES DE PAULA BATISTA.

Outrossim, constato que a Defesa, em sede de alegações finais postulou pela absolvição do acusado em razão da ausência de provas, argumentando que o réu estaria urinando quando as três (03) crianças foram atrás de si e ficaram lhe observando urinar. No entanto, constato que três (03) das testemunhas ouvidas em Juízo, sendo elas todas adultas, afirmaram que efetivamente viram o acusado, após urinar, chacoalhando o pênis, no intuito de chamar a atenção das crianças, além de tê-las deixado tocar no seu órgão genital e de ter colocado o pênis nos lábios da vítima menina. Ora, se, de fato, o acusado tivesse ido urinar e as crianças tivessem ido observá-lo por curiosidade, pelo menos uma (01) das testemunhas teriam visto a cena por esse ângulo, ou seja, teriam visto a ausência de malícia por parte do acusado, o que no caso dos autos não ocorreu, eis que TODAS as testemunhas OCULARES ouvidas, exceto a genitora dos menores que não presenciou nada, afirmaram que o acusado, realmente, abusou das crianças. [...]

Noutra banda, mesmo se as crianças tivessem ido atrás do réu e ficado observando ele urinando por curiosidade, caberia ao acusado de chamarlhes a atenção, ou tentar-se virar, ou terminar de urinar e guardar seu órgão genital, mas, ao invés disso, ele passou a balançar o pênis, com o intuito de chamar a atenção das crianças e, conforme mencionado pela testemunha ROSELI RIBEIRO , o réu chegou a guardar o pênis, mas, quando viu a menininha indo em sua direção, tirou o órgão para fora e tentou inserir na boca da infante.

Na mesma senda, se pararmos para analisar, é estranho que o acusado tenha feito o que fez em um local rodeado de casas e de pessoas, porém, ele estava ingerindo bebida alcoólica, tanto é que quando chegou na Delegacia de Polícia não conseguiu lembrar do seu próprio nome, assim sendo, possivelmente a sua noção de realidade estava reduzida, levando ele a crer que por exemplo, estaria em um local afastado, ou as vezes ele nem parou para pensar que outras pessoas poderiam estar vendo a situação. [...]

Dessa forma, diante do que foi exposto acima, não há o que se falar em improcedência da denúncia, ou, desclassificação para o crime de importunação sexual, nem tampouco no reconhecimento da tese defensiva de inocorrência dos fatos ou em carência de provas. Igualmente, entendo que o instituto do concurso formal de crimes deve incidir no caso in concreto, pois, conforme amplamente comprovado nos autos, o acusado JOÃO ABADIO ROSARIO GOMES abusou sexualmente de três vítimas distintas (HERICK FERNANDO NUNES DE PAULA GOMES, EMANUEL GUILHERME NUNES DE PAULA GOMES e ELOISA NUNES DE PAULA BATISTA), razão pela qual, a regra contida no artigo 70 do CP deve ser aplicada em sede de dosimetria da pena.

Diante do exposto, imperiosa a condenação do réu JOÃO ABADIO ROSARIO GOMES pela prática do crime de estupro de vulnerável, insculpido no artigo 217-A, caput, do CP, em face de três (03) vítimas em concurso formal (artigo 70, do CP).

[...]

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA do ID no 55249442, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu JOÃO ABADIO ROSÁRIO GOMES, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, do CP, em face de três (03) vítimas em concurso formal (artigo 70, do CP) e, ABOLVÊ-LO pela prática do crime descrito no artigo 307, do CP, diante da ausência de dolo. [...]

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM FACE DE TRÊS VÍTIMAS [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em oito (08) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da fixação da pena, verifico que não há agravantes ou atenuantes de pena, razão pela qual, MATENHO a reprimenda outrora imposta, no quantum de oito (08) anos de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena, por outro lado, constato que, no caso em apreço, deve incidir a regra contida no art. 70, primeira parte do CP, EXASPERO a pena na fração de um quinto (1/5), haja vista que o delito foi praticado em detrimento de três (03) vítimas (HERICK FERNANDO NUNES DE PAULA GOMES, EMANUEL GUILHERME NUNES DE PAULA GOMES e ELOISA NUNES DE PAULA BATISTA), razão porque, ELEVO a pena para nove (09) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão. A propósito, no que atina à fração utilizada (1/5), vale ressaltar o teor do Enunciado no 35, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, que preceitua: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

No mais, considerando o quantum da pena aplicada, a mesma deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2o, alínea

‘ a’ e § 3o, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (inciso I) e 77 (caput), ambos do CP [
...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 102271490 – fls. 261/270)

Pois bem.

Os abusos cometidos em Herick Fernando Nunes de Paula Gomes, Emanuel Guilherme Nunes de Paula Gomes e Eloisa Nunes de Paula Batista envolvem a prática de toque no pênis e colocá-lo na boca da criança, cujos atos libidinosos nem sempre resulta lesões físicas aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008 - Relator: Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva - 10.9.2019).

Na ausência de vestígios decorrentes de sexuais [Herick Fernando Nunes de Paula Gomes, Emanuel Guilherme Nunes de Paula Gomes e Eloisa Nunes de Paula Batista], a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP no 138071/2015 - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Na fase policial, foram ouvidos Gil Brito de Barros Figueiredo, policial militar (ID 102270484 - fls. 14/15), Nathalia Aparecida Silva Antunes, policial militar (ID 102270484 - fls. 16/17), Roseli Ribeiro, testemunha presencial (ID 102270484 - fls. 18/19), Rosenildo Nunes de Aguiar, testemunha presencial (ID 102270484 - fls. 21/22), o apelante (ID 102270484 - fls. 28/29), Lorival Miranda rodrigues, testemunha presencial (ID 102270484 - fls. 47/48).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cristiane Nunes de Paula, mãe das vitimas (ID 102271484 - fls. 246), Lorival Miranda Rodrigues, testemunha presencial (ID 102271484 - fls. 246), Rosenildo Nunes Aguiar, testemunha presencial (ID 102271484 - fls. 246), Roseli Ribeiro, testemunha presencial (ID 102271484 - fls. 246), Gil Brito de Barros Figueiredo policial militar (ID 102271484 - fls. 246), Franceilda Ferreira Gomes, testemunha (ID 102271484 - fls. 246), e o apelante (ID 102271484 - fls. 246).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Nathalia Aparecida Silva Antunes [policial militar] afirmou, na Delegacia de Polícia, que
“a guarnição policial foi solicitada, através do número emergencial 190, para deslocar ao Assentamento Antônio Conselheiro na Agrovila 02, na área social próximo ao posto de saúde, e chagando ao local encontraram as testemunhas que relataram que o suspeito estava no Sítio ao lado consumindo bebida alcoólica e que tinha algumas crianças no mesmo sítio brincando e que, em determinado momento, o suspeito foi até o fundo do Sítio urinar, momento em que as testemunhas visualizaram o suspeito com seu órgão genital para fora da calça e mostrando para as crianças que ali estavam”
;
“uma das testemunhas relatou ter avistado uma das crianças tocando no órgão genital do suspeito
”;
“as testemunhas gritaram com o suspeito e logo após o ocorrido, o suspeito saiu do local tomando rumo ignorado
”;
“a mãe das crianças que reside em um sítio próximo, levou as embora do local do fato
”;
“a guarnição perguntou para a mãe das crianças se chegou a ver algo sobre o fato, sendo que esta alegou que ficou sabendo do ocorrido através das testemunhas”
;
“a guarnição realizou rondas pela região e obteve êxito em localizar o suspeito que foi detido, conduzido e entregue sem lesões corporais no CISC”

(ID 102270484 - fls. 16/17);

-
Gil Brito de Barros Figueiredo [policial militar] relatou, nas fases policial e judicial, “
ter atendido a ocorrência; no local, as testemunhas relataram que o suspeito estava no sítio ao lado consumindo bebida alcoólica e que tinha algumas crianças no mesmo sítio brincando; em determinado momento, o apelante foi até o fundo do sítio urinar, momento que as testemunhas o visualizaram com seu órgão genital para fora da calça e mostrando para as crianças que ali estavam; uma das testemunhas relatou ter avistado uma das crianças tocando no órgão genital do suspeito; as testemunhas gritaram e, logo após o fato, ele saiu do local tomando rumo ignorado; a mãe das crianças que reside em um sítio próximo, levou-os embora; perguntou para a mãe das crianças se ela chegou a ver algo sobre o fato, sendo que esta alegou que ficou sabendo do ocorrido através das testemunhas; uma das testemunhas comunicou que o apelante passou o pênis na boca da menininha”

(ID 102270484 - fls. 14/15; ID 102271484 - fls. 246);

-
Roseli Ribeiro [testemunha presencial]
relatou que, por volta das 09h30min, do dia 17.4.2021, visualizou um homem na residência vizinha mostrando o pênis para 3 (três) criancinhas com idade dentre 2 (dois) e 4 (quatro) anos; o homem havia tirado o órgão genital para fora da calça e após “chacoalhar” fazia com que as crianças tocasse seu pênis e em certo momento tentou colocar o pênis na boca de uma menininha; estava na companhia do seu esposo e seus sogros; ao ver aquela cena, seu sogro Lorival Miranda Rodrigues gritou com o homem e saiu correndo na tentativa de evitar o abuso das crianças; Lorival jogou ele no chão; logo em seguida seu esposo Rosenildo chamou a mãe das crianças que também reside ao lado; ela chegou e levou os filhos embora sem dizer nada; ele aparentava estar sob efeito de álcool; seu esposo acionou a Polícia Militar; ao saber que a Polícia Militar estava chegando ele fugiu e se escondeu no mato, mas foi localizado pelo Rosenildo que o encontrou e trouxe-o até os policiais; não chegou a ver a menina tocando o pênis do réu; visualizou ele tentando colocar o pênis na boca dela e somente os 2 (dois) meninos tocando; tiveram que gritar para ele parar, para que ele cessasse o ato; estava a 10 (dez) ou 15 (quinze) metros de distância, sendo que conseguiam vê-lo, assim como, ele também conseguia vê-los

(ID 102270484 - fls. 18/19);

- Rosenildo Nunes de Aguiar [testemunha presencial] afirmou que,

no dia 17.4.2021, por volta das 09h30min, em uma área rural na Curva da Benção no Assentamento Antônio Conselheiro, Tangará da Serra/MT, visualizou um homem mostrando o órgão genital para 3 (três) criancinhas, sendo 2 (dois) meninos e 1 (uma) menina, todos com idade entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos; ele estava com o pênis para fora da calça e após urinar fazia com que as crianças pegasse seu pênis; chamou sua esposa Roseli, sua mãe e seu pai Lorival Miranda Rodrigues para ver o que acontecia; logo em seguida correu para chamar a mãe das crianças; voltou com a mãe das crianças e encontrou seu pai Lorival e o suspeito brigando; separou a briga e acionou a polícia; a mãe das crianças está grávida e ficou muito nervosa com o ocorrido, e pegou os 3 (três) filhos e os levou embora, mas não disse nada; ele tentou fugir e se esconder quando soube que a polícia estava chegando; o procurou e encontrou o suspeito escondido embaixo de uma árvore próximo a um córrego; não estava presente quando o suspeito tentou colocar o pênis na boca da menininha; as crianças estavam nas pontas dos pés tentando alcançar o órgão genital do apelante
(ID 102270484 - fls. 21/22; ID 102271484 - fls. 246);

- Lorival Miranda Rodrigues [testemunha presencial] narrou, nas fases policial e judicial, que
“reside no Assentamento Antônio Conselheiro neste município de Tangará da Serra”
;
“na data de 17/04/2021, por volta das 10h30min, estava trabalhando na ‘roça’ e chegou em casa para o almoço quando viu o suspeito conhecido como João, com o seu pênis para fora e três crianças tocando nele
”; o apelante estava próximo a sua residência; presenciou o apelante colocando também o pênis na boca de uma das crianças; “
neste momento saiu de sua casa e partiu ‘para cima do suspeito’ e deu dois tapas nele”
; o apelante

ele tentou fugir, mas seu enteado e sua esposa Roseli ajudaram a segura-lo; a mãe das crianças apareceu após o ocorrido e as levou para casa que fica nas proximidades; o apelante era seu vizinho (
ID 102270484 - fls. 47/48; ID 102271484 - fls. 246);

- Cristiane Nunes de Paula [mãe das vítimas] relatou, na audiência de instrução, que seu primo Rosenildo lhe comunicou que o apelante havia tirado o pênis, passado na boca da sua filha e que teria mostrado o órgão para seus outros 2 (dois) filhos meninos; quando soube, pegou seus três (03) filhos e foram embora do local; as casas não são muradas; lá é uma propriedade rural; as crianças conheciam o apelante, mas não eram próximas dele (
ID 102271484 - fls. 246);

- Franceilda Ferreira Gomes [sobrinha do apelante] afirmou, em Juízo, que o apelante sempre teve contato com seus filhos e com seus netos e nunca lhes causou nenhum mal, não havendo nada a reclamar em relação a ele; o apelante bebe e fuma, mas, nunca mexeu com seus filhos ou com seus netos; ele negou os fatos, dizendo que somente teria ido urinar e as crianças teriam lhe seguido; não estava muito embriagado; as testemunhas inventaram os fatos, por rixa de vizinhos, tanto é que esses vizinhos mataram o cachorro do apelante (
ID 102271484 - fls. 246);

- o apelante negou a autoria em ambas as fase das persecução penal, alegando que
“estava bebendo e quando foi urinar, as crianças foram atrás de si, mas não as viu”
; não obrigou as crianças a pegarem em seu órgão genital; não colocou o órgão genital na boca de uma das crianças;
“Lorival gritou porque as crianças estavam ali”
;
“Lorival e outro foram para cima de si e lhe agrediram”
;
“ficou mais embriagado após levar a surra, pois virou copos de pinga”

(ID 102270484 - fls. 28/29; ID 102271484 - fls. 246).

Dito isso, vejamos.

Os tipos de atos sexuais [toque no órgão genital do apelante pelas vítimas Herick Fernando Nunes de Paula Gomes e Emanuel Guilherme Nunes de Paula Gomes, ambos de 4 (quatro) anos de idade, e encostar o pênis na boca de Eloisa Nunes de Paula Batista, de 2 (dois) anos de idade], a data [
17.4.2021] o horário [por volta das 09h30min] e o local [área rural na Curva da Benção no Assentamento Antônio Conselheiro, Tangará da Serra/MT] foram descritos, coerentemente, pelas testemunhas presenciais Roseli Ribeiro e Lorival Miranda Rodrigues [vizinhos do apelante], em ambas as fases da persecução penal.

Esses depoimentos estão corroborados pelas declarações de
Rosenildo Nunes de Aguiar [também testemunha presencial]
, o qual pontuou apenas não ter visualizado o momento em que o apelante colocou o pênis da boca da vítima
Eloisa Nunes de Paula Batista, porque havia saído do local para chamar a mãe das crianças [
Cristiane Nunes de Paula].

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“ficou plenamente demonstrado que o acusado, ora apelante, praticou atos libidinosos contra as três crianças, vez que, após urinar, aproximando-se delas com o pênis à mostra e balançando, mandou que elas o tocassem, o que foi feito pelos dois meninos (de 4 anos de idade), e em seguida, o colocou o pênis na boca da menina (de apenas 2 anos), sendo tais abusos presenciados por testemunhas, restando caracterizado os estupros dos vulneráveis, não havendo falar em dúvida acerca dos fatos”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 107178991).

Ademais, “
nenhuma das testemunhas possuía alguma inimizade com o acusado, tanto é que o réu, quando interrogado em Juízo, ousou dizer que as testemunhas teriam inventado a situação para poder prejudicá-lo, no entanto, quando questionado, não soube elencar um motivo sequer para que as testemunhas se unissem contra ele. E mais, uma das testemunhas oculares, o Sr. LORIVAL informou que era muito próximo do réu, tanto é que sempre o convidava para almoçar em sua residência e não esperava essa atitude dele”,
consoante pontuado pelo Juízo singular na sentença condenatória
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 102271490 – fls. 261/270)

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelas declarações harmônicas e coerentes das testemunhas, uma delas inclusive ocular, a manutenção do édito condenatório se impõe [...].”
(AP NU 1002087-19.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 5.7.2021)

Em relação ao pleito de desclassificação do estupro de vulnerável para importação sexual (CP, art. 215-A), verifica-se que a conduta do apelante [atos libidinosos], praticada contra vítimas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) anos de idade, afasta a incidência da importação sexual que é cometida
sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida
(STF, HC n. 134.591/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes- 1o.10.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1815128/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“3. Pela jurisprudência desta Corte, tratando-se de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, a vulnerabilidade é presumida, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima, o que afasta o crime de importunação sexual. Incidência da Súmula 83/STJ. 4 Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1793887/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] – 27.9.2021)

Portanto, as pretensões absolutória/desclassificatória mostram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022